Tribunal: STF
Processo: HC 86889
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA
Embargos de declaração em habeas corpus. Pedido de
   comunicação da data do julgamento para sustentação oral
   devidamente observado. Cerceamento de defesa não caracterizado.
1. Não ocorre cerceamento de defesa quando o impetrante foi
   comunicado antecipadamente da data do julgamento do feito para
   sustentar oralmente as razões da impetração (art. 192, parágrafo
   único-A, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
2.
   Essa comunicação poderá ocorrer por qualquer meio idôneo, sem
   necessidade de intimação pelos meios oficiais.
3.  Embargos de
   declaração providos sem efeitos infringentes.